Tribunal: TJDFT
Processo: 0734683-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734683-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA ROZAIDE MENDES OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. II - PASEP. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. BANCO DO BRASIL S.A. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. III - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IV - APELAÇÃO PREJUDICADA. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. A norma processual civil conferiu ao Julgador a incumbência de conhecer de ofício das matérias que ostentam natureza de ordem pública, dentre elas encontra-se a legitimidade da parte demandante ou demandada para a causa (art. 485, VI e § 3o, do CPC). 2. O Banco do Brasil S.A., como sociedade de economia mista, possui regime jurídico hibrido, e esse traco diferenciador, em relação a instituições financeiras essencialmente privadas, lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos a fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como e o caso da administração dos recursos do PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970. 3. Não está o Banco do Brasil S.A. legitimado a figurar no polo passivo de demandas relativas ao PASEP, porque sua atuação na administração dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas e dirigida pelas deliberações do Conselho Diretor desse fundo, órgão vinculado ao Ministério da Economia que delibera sobre a aplicação de índices de correção monetária e de taxa de juros remuneratórios nos saldos e, como contrapartida pela prestação daqueles serviços, a referida instituição financeira oficial recebe comissão fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme previsão do art. 5o da LC n. 8/1970. 4. Ilegitimidade passiva do apelado reconhecida de ofício. Apelação conhecida e prejudicada. Sentença cassada. Processo extinto sem resolução do mérito. Honorários majorados. A recorrente argumenta que a turma julgadora emprestou interpretação divergente, daquela que emana de outros tribunais, ao artigo 5o da Lei Complementar 8/1970, argumenta, para tanto, que o recorrido, na qualidade de gestor do fundo PIS/PASEP, é responsável pela indenização pleiteada em decorrência de “má administração financeira do PASEP”. Colaciona julgados do Tribunal Regional Federal da 5a Região, e dos TJMS, TJRJ, TJRS e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O recorrido, pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissenso pretoriano em relação ao artigo 5o da Lei Complementar 8/1970, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade de advogados que subscrevem as contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029